Tribunal: TJDFT
Processo: 0728681-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728681-98.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: PORTO A PORTO COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por PORTO A PORTO COMÉRCIO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. contra suposto ato ilegal do SECRETÁRIO DE ESTADO DA ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL. A impetrante alega que recebeu, em 24/06/2022, notificação da Receita do Distrito Federal para saldar débitos em dívida ativa, referentes ao suposto não pagamento de ICMS-ST. Aduz que os valores devidos foram pagos há cerca de 4 anos e que a cobrança indevida tem causado transtornos por estar com o CNPJ negativado e sem conseguir apresentar Certidão Negativa de Débito para realizar novas importações. Além disso, corre o risco de perder os benefícios fiscais, como os da Lei no 5.005/12. Defende estarem presentes os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar para que seja retirado o seu nome do cadastro de inadimplentes, levando em consideração que o referido débito já se encontra devidamente pago, bem como impedir que a autoridade coatora retire os benefícios fiscais concedidos pela Lei no 5.005/2012, e que seus bens sejam expropriados indevidamente. Requer, ainda liminarmente, que a Autoridade Coatora se abstenha de praticar quaisquer atos punitivos contra a impetrante, como por exemplo lançamentos fiscais em razão do não recolhimento do referido tributo já pago. Custas iniciais devidamente recolhidas (ID. 38741933). É o relatório. Decido. Conforme preceitua a norma do artigo 1o da Lei 12.016/09, o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública. A concessão da medida de urgência, em mandado de segurança, está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Nesta fase processual, a questão a ser dirimida cinge-se à aferição dos pressupostos para a concessão de liminar no mandado de segurança, onde se almeja a retirada da impetrante da lista de inadimplentes, impedir que sejam retirados os benefícios da Lei no 5.005/2012 e que a autoridade coatora de abstenha de praticar quaisquer atos punitivos em razão do não recolhimento do ICMS-ST. No caso vertente, numa análise preliminar, o exame do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados evidencia que não estão demonstrados os requisitos necessários para a concessão da medida liminar almejada. A impetrante alega que a cobrança dos débitos 50213904462, 50215336356, 50215374908, 50215404351, 50215451287, 50215480708, 50215510267, 50215897072, 50215930070, 50215940270, 50215968174, 50215993411, 50216020123, 50216047200, 50216142989[1] e 50216142997 é indevida, porque os valores já foram pagos. A impetrante juntou inúmeros boletos e comprovantes de pagamento, como se verifica nos IDs. 38741938 a 38742909. Da análise detida dos autos, verifica-se que os boletos referentes aos débitos acima, em tese, foram pagos nas datas de vencimento originais ou no primeiro dia útil subsequente. Como exemplo, verifica-se que o boleto referente ao débito 50215451287, valor principal de R$ 6.834,79 e vencimento em 15/02/2020, foi pago em 17/02/2020, primeiro dia útil após o vencimento (ID. 38741938 – Pgs. 1 e 2). Os débitos descritos neste Mandado de Segurança estão incluídos nas Certidões no 000008612072 e 000008612080, conforme se verificou nos autos da ação de execução fiscal ajuizada pelo Distrito Federal contra a impetrante, no 0743878-45.2022.8.07.0016, em trâmite na 2a Vara de Execução Fiscal do DF (ID. 133544642 e 133544643 – autos da execução). Contudo, nos autos da referida ação de execução fiscal constam outros débitos, contidos nas Certidões no 000008612099 e 000008612102 (ID. 133544644 e 133546595 – autos da execução). E sobre esses débitos a impetrante não se manifestou. Assim, considerando a existência de débitos inscritos na Dívida Ativa além daqueles que a impetrante trouxe aos autos, importante aguardar a manifestação da autoridade coatora. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar postulada. Notifique-se a apontada autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência à Procuradoria Geral do Distrito Federal. Após, colha-se parecer do Ministério Público. Publique-se e intimem-se. BRASÍLIA, DF, 31 de agosto de 2022. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] Há erro de digitação na petição inicial, na qual consta 50216142898. Porém, de acordo com as demais provas dos autos e da ação de execução fiscal relacionada a esse mandado de segurança, a numeração correta do débito é 50216142989.